Tribunal: STJ
Processo: 0841719-52.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887008 - RJ(2025/0095616-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ TARCÍSIO TEIXEIRA FERREIRA - SP067999
JULIANA WERNEK DE CAMARGO - SP128234
WAGNER ANDRIGHETTI JUNIOR - SP235272
RENAN GARCIA PIRES - SP319369
GUSTAVO MARTINEZ MAZA - SP434237
AGRAVADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
AGRAVADO
: JOAO GABRIEL MAFFEI BALTHAR
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
JOÃO GABRIEL MAFFEI BALTHAR - RJ172751
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.

DEMANDA.
DESISTÊNCIA.
ELEVADO
VALOR
DA
CAUSA.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO
TEMA 1.076/STJ.
.
1. O STJ, sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos (
, firmou o entendimento de que a fixação de
Tema 1.076/STJ)
honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8o, do
restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o
CPC/2015)
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for
muito baixo.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[a] legislação de
regência não prevê a possibilidade de adoção da equidade como
critério de fixação de honorários advocatícios na hipótese em que a
parte autora desiste da ação por ela proposta. Ao contrário disso, o
§6o, CPC, dispõe expressamente que os limites previstos
art. 85,
nos §2o e §3o, aplicam-se independentemente de qual seja o
conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença,
sem
resolução
do
mérito"
(AgInt
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.866.129/PE,
Turma, julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
29/6/2023)
Documento eletrônico VDA54228077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 74166689-9647-4596-9a72-7cfbe5e401c7

3. Caso em que o Tribunal de origem manteve a sentença de
extinção do feito sem resolução do mérito, por desistência da parte
autora (art. 485, VIII, do CPC), bem como a fixação equitativa da
verba honorária sucumbencial, em razão do excessivo valor
atribuído à causa e da breve tramitação da demanda (menos de um
mês).
4. Ao fixar os honorários advocatícios de sucumbência por
apreciação equitativa, em razão do elevado valor da causa, o
julgado impugnado diverge do decidido por esta Corte em
precedente qualificado e nega vigência ao art. 85, §6o, do CPC, o
qual dispõe expressamente acerca da aplicação dos limites
previstos nos §§2o e 3o, para a hipótese de extinção do feito sem
resolução do mérito.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 74166689-9647-4596-9a72-7cfbe5e401c7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887008 - RJ (2025/0095616-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ TARCÍSIO TEIXEIRA FERREIRA - SP067999
JULIANA WERNEK DE CAMARGO - SP128234
WAGNER ANDRIGHETTI JUNIOR - SP235272
RENAN GARCIA PIRES - SP319369
GUSTAVO MARTINEZ MAZA - SP434237
AGRAVADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
AGRAVADO
: JOAO GABRIEL MAFFEI BALTHAR
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
JOÃO GABRIEL MAFFEI BALTHAR - RJ172751
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA. DESISTÊNCIA. ELEVADO
VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO
TEMA 1.076/STJ.
.
1. O STJ, sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos (
, firmou o entendimento de que a fixação de
Tema 1.076/STJ)
honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8o, do
restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o
CPC/2015)
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito
baixo.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[a] legislação de
regência não prevê a possibilidade de adoção da equidade como
critério de fixação de honorários advocatícios na hipótese em que a
parte autora desiste da ação por ela proposta. Ao contrário disso, o
§6o, CPC, dispõe expressamente que os limites previstos nos
art. 85,
§2o e §3o, aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da
decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença, sem
Documento eletrônico VDA53267377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:09
Código de Controle do Documento: 23a4ea30-cf19-49a5-9621-e17ede2cd306

resolução do mérito" (AgInt no
relator
REsp n. 1.866.129/PE,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe de
.
29/6/2023)
3. Caso em que o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção
do feito sem resolução do mérito, por desistência da parte autora (art.
485, VIII, do CPC), bem como a fixação equitativa da verba
honorária sucumbencial, em razão do excessivo valor atribuído à
causa e da breve tramitação da demanda (menos de um mês).
4. Ao fixar os honorários advocatícios de sucumbência por
apreciação equitativa, em razão do elevado valor da causa, o julgado
impugnado diverge do decidido por esta Corte em precedente
qualificado e nega vigência ao art. 85, §6o, do CPC, o qual dispõe
expressamente acerca da aplicação dos limites previstos nos §§2o e
3o, para a hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONCESSIONARIA DO
SISTEMA RODOVIARIO RIO – SÃO PAULO S.A. para desafiar decisão proferida às e-
STJ fls. 398/404, em que dei provimento ao recurso especial da parte adversa para fixar os
honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, em
atenção ao Tema 1.076/STJ.
Sustenta a parte agravante, em suma, que a tese fixada no
não se aplica ao caso, de modo que a fixação dos honorários de
Tema 1.076/STJ
sucumbência por equidade deve ser mantida, argumentando que: a) o trabalho
desempenhado pelos patronos da parte recorrida "se limitou a questões extraprocessuais";
b) a Corte local considerou que "não haveria razão para o arbitramento de honorários em
valor baseado em percentual, na medida em que não houve qualquer manifestação nos
autos, ou seja, o trabalho dos advogados contratados não chegou a ser prestado de forma a
justificar o pagamento de honorários"; c) a decisão agravada reformou o acórdão recorrido,
"sem considerar, com a devida vênia, as particularidades do caso, notadamente que não
houve manifestação da agravada nos autos antes da sentença, apenas após, para discutir os
honorários"; e) o caso admite o arbitramento por equidade, "já que o proveito econômico
foi inexistente, porque houve desistência da ação decorrente da autocomposição
extrajudicial, que só foi possível concluir após o ajuizamento da demanda." (e-STJ fls. 409
/415).
Documento eletrônico VDA53267377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:09
Código de Controle do Documento: 23a4ea30-cf19-49a5-9621-e17ede2cd306

Impugnação apresentada às e-STJ fls. 420/429.
Na peça de e-STJ fls. 433/436, a agravante apresenta julgado oriundo
da Quarta Turma do STJ para respaldar a sua tese recursal.
É o relatório.
VOTO
Nada obstante as razões invocadas, a decisão recorrida não merece
reparos.
De fato, como ali anotado, o STJ, sob o rito dos Recursos Especiais
Repetitivos (
, "firmou o entendimento de que a fixação de honorários por
Tema 1.076/STJ)
apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8o, do
restringe-se às causas em que
CPC/2015)
irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for
muito baixo, observando-se, ainda, a ordem de preferência: (i) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (ii. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(ii. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2o); por fim, (iii) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)." (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.158.577/MG,
em
, DJEN de
.
25/11/2024
29/11/2024)
Convém assinalar que, a teor da orientação sedimentada no aludido
julgado paradigma, a expressão "inestimável" (proveito econômico) do § 8o do
não
art. 85
se confunde com "valor elevado".
Demais disso, o
§ 6o, do CPC, dispõe expressamente que os
art. 85,
limites previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da
decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença, sem resolução do mérito.
No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de
extinção do feito sem resolução do mérito, por desistência da parte autora (art. 485, VIII,
do CPC), bem como a condenação da promovente ao pagamento de honorários
sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do excessivo valor
Documento eletrônico VDA53267377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:09
Código de Controle do Documento: 23a4ea30-cf19-49a5-9621-e17ede2cd306

atribuído à causa R$ 776.383,65 (setecentos e setenta e seis, trezentos e oitenta e três reais
e sessenta e cinco centavos) e da breve tramitação da demanda (menos de um mês), nos
seguintes termos (e-STJ fls. 196/205):
A questão submetida a este órgão diz respeito a fixação dos honorários por
equidade, tendo o Juízo
fundamentado a fixação em razão do valor
a quo
elevado da causa e o pedido de desistência após a citação do réu, ora apelante.
Inicialmente, cumpre assentar que, o arbitramento de honorários sucumbenciais
não devem permitir o enriquecimento ilícito do advogado, tampouco o
empobrecimento da parte contrária.
Sustenta a parte recorrente, que o importe da condenação fixado pelo juízo de
origem em razão do pedido de desistência da demanda foi diminuta, sem a
observância das regras previstas nos parágrafos 2o e 6o do
do CPC.
art. 85
In
:
verbis
(...).
Por evidente, os parâmetros estatuídos no referido parágrafo segundo devem ser
observados; todavia, isto não ocorre de maneira absoluta, em especial quando a
aplicação indiscriminada da regra levar à manifesta violação do princípio da
proporcionalidade.
No caso concreto, é o que ocorre. Com efeito, o juízo de origem condenou a
parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais), em razão do elevado valor da causa e diante do
pedido de desistência feito logo após a citação, não tendo sido apresentada
qualquer manifestação do apelante.
A ação foi distribuída em
tendo sido indeferido o pedido liminar
02/09/2022,
e determinada a citação que ocorreu em 26.09.2022 e apresentada a peça de
desistência em 29.09.2022.
O valor da causa é de R$ 776.383,65 (setecentos e setenta e seis, trezentos e
oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos).
Se prevalecer o raciocínio da ora recorrente, os honorários deveriam ter
sido fixados em R$ 77.638,36 (setenta e sete mil, seiscentos e trinta e oito
reais e trinta e seis centavos).
Estar-se-ia diante de situação de manifesta violação do princípio da
proporcionalidade, considerando não só a discussão de fundo da demanda,
como, também, o próprio trabalho exercido pelos causídicos na espécie.
Ora, no que atine ao apelante, a defesa limitou-se à apresentação do pedido
de condenação em honorários logo após o pedido de desistência por
tratativas de acordo extrajudicial, sem dilação probatória, vindo, após, o
juízo proferir a sentença vergastada.
Assim, a condenação requerida violaria o princípio da proporcionalidade
por não condizer com a extensão do trabalho realizado, à luz dos
parâmetros estabelecidos no parágrafo segundo do
§ 5o do CPC.
art. 85,
Em tais casos, procede-se da forma como atuou o juízo de origem,
aplicando, analogicamente, o parágrafo 8o do
do CPC, que diz:
art. 85
Documento eletrônico VDA53267377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:09
Código de Controle do Documento: 23a4ea30-cf19-49a5-9621-e17ede2cd306

(...).
Correta, portanto, a sentença contrariada, quando fixa equitativamente os
honorários em favor do apelante, sendo que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.
Ressalte-se que não se desconhece a tese firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça quando do julgamento do Tema 1.076 foi assim ementada:
(...).
Com efeito, a tese desenvolvida no recurso especial é no sentido de que o v.
acórdão contraria o disposto no artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo
Civil, que impõem a observância dos limites de dez a vinte por cento sobre o
valor do "... proveito econômico obtido pela parte constituinte dos ora
Recorrentes."
No caso em apreço, entretanto, verifica-se que não houve qualquer
manifestação do apelante nos autos, estando as partes em vias de acordo
extrajudicial, sendo certo que o pedido de extinção ocorreu em menos de
mês do ajuizamento da ação. Em relação aos honorários de sucumbência, a
parte autora deve suportar o pagamento das despesas relativas aos patronos
do autor que defendeu os interesses da parte ré/apelante, despesas estas que
devem ser fixadas levando em consideração que o mérito não foi enfrentado.
Nesse caso, tenho que seja razoável a fixação equitativa do valor da verba
honorária fixada com lastro no
§§ 2o e 8o, do NCPC, em R$ 5.000,00
art. 85,
(cinco mil reais).
Resta evidente, destarte, a ausência de proveito econômico, in casu, que decorra
do resultado na ação, diante do encerramento da demanda, sem resolução do
mérito.
Assim, porquanto inestimável o proveito econômico na hipótese vertente, deve
ser aplicada a disposição do § 8o, do artigo 85, do CPC, mediante a fixação dos
honorários advocatícios por apreciação equitativa, observados o disposto . nos
incisos do § 2o Logo, repise-se, na circunstância em que o proveito econômico
não pode ser estimado ou avaliado, dada a sua natureza, os honorários
advocatícios devem ser arbitrados por equidade, como ocorreu na espécie.
(Grifos acrescidos).

Como sublinhado na decisão recorrida, ao fixar os honorários
advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, em razão do elevado valor da
causa, o julgado impugnado diverge do decidido por esta Corte em precedente qualificado.
Não bastasse isso, a lei processual não prevê a adoção do critério da
equidade para fixação de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação
proposta, mas, ao contrário, dispõe expressamente acerca da aplicação dos limites previstos
nos §§2o e 3o, do
do CPC, para a hipótese de extinção do feito sem resolução do
art. 85
mérito (art. 85, §6o, CPC).
Documento eletrônico VDA53267377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:09
Código de Controle do Documento: 23a4ea30-cf19-49a5-9621-e17ede2cd306

A propósito:
AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA
AÇÃO.
EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA
7/STJ.
INAPLICABILIDADE.
I - A matéria objeto do recurso especial da Fazenda Nacional é eminentemente
jurídica, qual seja, a aplicação do § 8o do
do
para fundamentar
art. 85
CPC/2015
a estipulação de verba honorária de acordo com o princípio da equidade na
hipótese em que a parte autora desiste da ação por ela proposta. Assim, resta
evidente a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
II - O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no julgamento do
submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema
REsp 1.644.077/PR,
1.076), no sentido de que apenas se admite o arbitramento por equidade quando,
havendo ou não condenação, o valor da causa for baixo ou o proveito econômico
obtido pelo vencedor foi inestimável ou irrisório.
III - A legislação de regência não prevê a possibilidade de adoção da
equidade como critério de fixação de honorários advocatícios na hipótese
em que a parte autora desiste da ação por ela proposta. Ao contrário disso, o
§6o, CPC, dispõe expressamente que os limites previstos nos §2o e
art. 85,
§3o, aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença, sem resolução do
Nesse sentido:
relator Ministro Ricardo Villas
mérito.
REsp n. 1.734.911/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em , DJe de .
IV -
14/9/2021 17/9/2021
Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.866.129/PE,
Turma, julgado em
, DJe de
. (grifos acrescidos).
26/6/2023
29/6/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL. LIMITE MÍNIMO.
OBSERVÂNCIA.
§ 2o, DO
REVISÃO. POSSIBILIDADE.
ART. 85,
CPC/2015.
NÃO INCIDÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM
SÚMULA N. 7/STJ.
EFEITOS INFRINGENTES.
1. A omissão do acórdão embargado no exame da alegada irrisoriedade,
objetivamente considerada, do valor arbitrado pelo Tribunal local a título de
honorários advocatícios, enseja o conhecimento e julgamento dos embargos de
declaração.
2. A jurisprudência do STJ admite, em sede de recurso especial, a revisão do
valor arbitrado a título de honorários advocatícios quando inobservados os
limites legais.
3. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), fixou
o entendimento de que o elevado valor da causa não justifica a fixação dos
honorários advocatícios por equidade.
Documento eletrônico VDA53267377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:09
Código de Controle do Documento: 23a4ea30-cf19-49a5-9621-e17ede2cd306

4. Portanto, ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do
do
art. 85
na vigência da nova legislação processual, o valor da verba
CPC/2015,
honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora
dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo. Precedentes.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao recurso especial, fixando os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela parte ré-embargada à parte autora-embargante no
equivalente a 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a desistência
dos pedidos pela parte autora, com correção monetária a partir da data deste
julgamento.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.814.543/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2022,
15/9/2022.
)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU.
CONTESTAÇÃO
APRESENTADA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
o, § 2o, DO
BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.
ART. 85
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A controvérsia resume-se a (i) definir se houve a negativa de prestação
jurisdicional e a (ii) fixar os honorários advocatícios em caso de desistência da
demanda ocorrida depois da citação, devidamente homologada pelo magistrado
após a concordância do requerido.
3. Não viola os arts. 489, § 1o, IV a VI, e 1.022 do
o acórdão que
CPC/2015
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese.
4. Os honorários advocatícios em caso desistência da ação ocorrida após a
citação devem observar a regra geral prevista no § 2o do
do
art. 85
CPC/2015,
somente sendo possível utilizar o critério de equidade quando o proveito
econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo.
5. Para fins da aplicação do § 8o do
do
o termo inestimável
art. 85
CPC/2015,
refere-se a causas sem proveito econômico imediato, e não a demandas de
elevado valor. Precedente.
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.734.911/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/9/2021,
17/9/2021)
Assim, cabível a manutenção da decisão agravada, na qual se
consignou novo arbitramento da verba, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da
causa (fixada em R$ 776.383,65 - setecentos e setenta e seis trezentos e oitenta e três reais
e sessenta e cinco centavos), com base no
§ 2o, do CPC de 2015
art. 85,
.
Documento eletrônico VDA53267377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:09
Código de Controle do Documento: 23a4ea30-cf19-49a5-9621-e17ede2cd306

Quanto ao julgado da Quarta Turma apresentado pela agravante na
peça de e-STJ fls. 433/436 (
, a fixação da verba honorária por equidade
RESp 2178960/DF)
após desistência da ação levou em conta, naquele caso, a ausência de "repercussão no
direito vindicado, impedindo a mensuração de eventual proveito econômico ou a
consideração do valor da causa como critério de fixação da verba honorária", situação
diversa do caso presente.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53267377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:09
Código de Controle do Documento: 23a4ea30-cf19-49a5-9621-e17ede2cd306

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.887.008 / RJ
Número Registro: 2025/0095616-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08417195220228190001 0841719528190001 202424512799 3204202200900420 8417195220228190001
841719528190001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
AGRAVANTE : JOAO GABRIEL MAFFEI BALTHAR
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
JOÃO GABRIEL MAFFEI BALTHAR - RJ172751
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.
A.
ADVOGADOS : LUIZ TARCÍSIO TEIXEIRA FERREIRA - SP067999
JULIANA WERNEK DE CAMARGO - SP128234
WAGNER ANDRIGHETTI JUNIOR - SP235272
RENAN GARCIA PIRES - SP319369
GUSTAVO MARTINEZ MAZA - SP434237
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
Documento eletrônico VDA54009297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:43
Código de Controle do Documento: ab53df22-3434-47c0-8479-c47f30e68538

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.
A.
ADVOGADOS : LUIZ TARCÍSIO TEIXEIRA FERREIRA - SP067999
JULIANA WERNEK DE CAMARGO - SP128234
WAGNER ANDRIGHETTI JUNIOR - SP235272
RENAN GARCIA PIRES - SP319369
GUSTAVO MARTINEZ MAZA - SP434237
AGRAVADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
AGRAVADO
: JOAO GABRIEL MAFFEI BALTHAR
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
JOÃO GABRIEL MAFFEI BALTHAR - RJ172751
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:43
Código de Controle do Documento: ab53df22-3434-47c0-8479-c47f30e68538